Tribunal: STF
Processo: Rcl 50995
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela empresa Doce Serviços Administrativos Ltda. e pelos ex-sócios da SOEMIG (Domino e Renato Rosset) em face de decisão da Juíza da 21ª Vara do Trabalho de São Paulo, que, nos Autos nº 0001147-94.2015.5.02.0021, não conheceu da exceção de pré-executividade proposta pelos reclamantes, determinando o prosseguimento da execução, com a penhora de imóvel da referida empresa. 



    2. Os reclamantes narram que ingressaram com objeção de executividade, alegando o seguinte: (i) não é possível o prosseguimento da execução em face da empresa Doce Serviços Administrativos, em razão de "não ter referida empresa integrado a lide na fase de conhecimento do processo trabalhista movido em face da FALIDA SOEMEG"; (ii) “tal situação revelaria a hipótese de ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública que poderia ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo por simples petição, sendo possível até seu reconhecimento de ofício”; (iii) que houve “alteração na situação fática que levou ao redirecionamento da execução contra os sócios retirantes RENATO ROSSET e DONINO ROSSET, em razão do ingresso de recursos financeiros da ordem de quase 5 milhões de reais na conta da devedora primitiva SOEMEG”; e (iv) este “cenário fático faz surgir a hierarquia da execução imposta pelo Art. 10-A da CLT, de modo que prosseguir na execução contra os sócios pessoas físicas quando comprovadamente existem valores em espécie disponíveis para saldar a dívida representa flagrante ilegitimidade dos Reclamantes, assim como acontece com a DOCE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS”.



    3. Afirmam que a decisão reclamada, no entanto, não conheceu do expediente, sob o fundamento de que a matéria seria atinente aos embargos à execução, cujo prazo transcorreu in albis. Diante da impossibilidade de interpor agravo de petição, impetraram mandado de segurança, que teve o pedido liminar formulado indeferido.



    4. Na presente reclamação, alegam que a “ilegitimidade da DOCE SERVIÇOS FINANCEIROS se revela diante do posicionamento atual do STF, enquanto que a ilegitimidade dos demais requerentes surgiu diante do ingresso de recursos na conta da SOEMEG, devedora primitiva da dívida trabalhista, de modo a impor obrigatoriedade de respeito a ordem de hierarquia disposta no Art. 10-A da CLT”. Destacam que, no ARE 1.160.361 (Rel. Min. Gilmar Mendes), teria sido firmado o entendimento de que "não é possível se prosseguir na execução trabalhista em face de empresa que não participou da fase de conhecimento". 



    5. Sustentam, assim, a teratologia da decisão reclamada, por não ter observado que a legitimidade é matéria de ordem pública, e o desrespeito à tese fixada no ARE 1.160361.



    6. Requerem, em caráter liminar, a suspensão do processo, a fim de evitar a realização da hasta pública designada para o dia 09.12.2021, e, ao final, a cassação da decisão reclamada. Pedem, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e a distribuição do feito ao Ministro relator do precedente invocado.



    7. É o relatório. Decido.



    8. De início, deixo de remeter os autos à Presidência desta Corte, a fim de se analisar o pedido de distribuição do feito ao Min. Gilmar Mendes. É que, nos termos do art. 70, caput, do RI/STF, a reclamação somente será distribuída ao relator da decisão paradigma quando a causa de pedir seja o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes, o que não é o caso da presente reclamação.



    9. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    10. A reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). 



    11. No caso em exame, os reclamantes não apontam nenhum precedente vinculante do STF que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Citam, para embasar sua argumentação, violação ao entendimento firmado no ARE 1.160.361 (Rel. Min. Gilmar Mendes). Contudo, tal precedente consubstancia processo de índole subjetiva, do qual os reclamantes não foram parte, além de ser desprovido de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação. 



    12. Anoto que tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo – invocado na inicial (princípio da legalidade e art. 10-A da CLT) – não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.” 



    13. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a via eleita não se presta à análise de suposta desconformidade da decisão reclamada com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, a parte reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro de Celso de Mello, a reclamação "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (Rcl 4.381-AgR. Rel. Min. Celso de Mello). 



    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.



    15. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, ressalto que a empresa reclamante não comprovou o preenchimento dos respectivos pressupostos, porquanto afirma que vem sofrendo inúmeras execuções, mas não faz prova do alegado nem demonstra estar em dificuldade financeira. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a pessoa jurídica deve comprovar as condições para ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, independentemente de ter ou não fins lucrativos (MS 27.857-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Desse modo, em caso de interposição de recurso, devem os reclamantes  comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido (art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC).



    16. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 09 de dezembro de 2021.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator